Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-53.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE. JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. PIS/PASEP. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO CABIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum.
2. O tema sob a legitimidade ad causam do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa, foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/Distrito Federal.
3. No julgamento dos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4. Não se mostra possível o julgamento imediato do mérito do processo no presente recurso, visto que o banco Réu postulou a produção de prova pericial, o que não foi detidamente analisado pelo Juízo de origem, vez que sentenciou o feito sem adentrar no mérito da questão controvertida, bem como sem ter se manifestado sobre a distribuição dos ônus da prova e demais questões processuais.
5. Sem inversão do ônus da sucumbência, uma vez que, anulada a sentença, essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação do ônus em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC (Precedente STJ. 2a Turma. REsp 1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/11/2017).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento.